Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-39.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE FRAÇÃO ATINENTE A UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE COM A MAIOR FRAÇÃO DENTRE AS INCIDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. Eventual irregularidade na fase inquisitiva por inobservância das formalidades legais descritas no art. 226 do CPP, não invalida o reconhecimento do acusado de maneira diversa, em especial se confirmado em Juízo e corroborado por outros elementos de prova.
4. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, eis que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir das palavras das vítimas, como também do policial, além dos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia, devidamente confirmados em sede judicial. Portanto, afasta-se o pleito absolutório.
5. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outro elemento probatório.
6. Tendo em vista que o roubo foi cometido em concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do CP) e mediante emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do CP), é lícito ao Magistrado a aplicação da causa especial de maior aumento (dois terços) na terceira fase de dosimetria da pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do apelante nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), afastar da terceira fase da dosimetria da pena, à luz do disposto no artigo 68, parágrafo único, do CP, a incidência da fração de aumento concernente ao concurso de pessoas, de maneira a diminuir a pena do réu de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima.